Tribunal: TJBA
Processo: 8002478-47.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002478-47.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS LEMOS SOUZA Advogado(s): A6 Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. MATÉRIA DECIDIDA NO RE 1.355.208-SC. Tema 1184. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa pela Fazenda Pública exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão central: Cinge-se à legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa e a economicidade. III. Razões de decidir Conforme o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando configurada a ausência de interesse processual, desde que não exauridas medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título. No caso, o custo desproporcional da execução justifica a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988). Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida, contudo com base nos citados precedentes. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida por outro fundamento. Tese de Julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002478-47.2021.8.05.0112 da Comarca de ITABERABA/BA, sendo apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e apelado, JOSE CARLOS LEMOS SOUZA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença recorrida. Sala das Sessões. Salvador, de de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça